Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751816-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE VITOR FONSECA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0723591-78.2024.8.07.0020), ajuizada por JOSE VITOR FONSECA ANTUNES, representado por OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA. A decisão agravada deferiu a tutela provisória requerida, determinando que as requeridas se abstenham de suspender, ou restabeleçam imediatamente, o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem qualquer redução nos serviços, conforme os termos do relatório médico de ID 216955469 (ID 217004184): “RECEBO A INICIAL DE ID. 216955467. PROMOVO a retificação do polo passivo. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSE VITOR FONSECA ANTUNES, representado por sua curadora e mãe OLGA MUNIQUE ANTUNES FONSECA, em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a curadora que a parte autora encontra-se em estado vegetativo desde 2013, resultado de sequelas neurológicas graves causadas por uma anoxia cerebral após um diagnóstico incorreto de dengue. A condição exige cuidados especializados, como uso de oxigênio, alimentação por gastrostomia e administração de medicamentos intravenosos. Relata que em 05 de novembro de 2024, a curadora foi informada pela Pionnier (empresa de home care contratada pela Amil) de que o serviço noturno com técnico de enfermagem seria suspenso a partir de 06 de novembro de 2024, sem notificação formal. Após a judicialização do caso, a Amil notificou que a assistência seria mantida somente até 14 de novembro de 2024. Alega que a ausência de um técnico de enfermagem durante o período noturno, responsável pela administração de oxigênio, alimentação e medicação intravenosa, coloca em risco a vida e a integridade física do paciente, que é totalmente dependente de cuidados contínuos. Afirma que a requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA assumiu as responsabilidades da VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Golden Cross) após a transferência de atividades em julho de 2024, e ambas as empresas são alegadamente solidárias na prestação dos serviços de saúde, especialmente o Home Care integral e ininterrupto. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requer: “4.1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que o requerente é parte incapaz e vulnerável e não possui condições financeiras de arcar com os custos e despesas processuais; 4.2. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que as requeridas, em especial a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, restabeleça imediatamente o serviço de Home Care com técnico de enfermagem noturno e diurno, em tempo integral, ao requerente, sem qualquer interrupção, independente da empresa terceirizada escolhida e sem qualquer ônus a mais além do pagamento mensal realizado até o julgamento de mérito da presente demanda, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este Juízo, em caso de descumprimento; 4.3. A citação/intimação da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, localizada no endereço Setor SMAS (Setor de Áreas Isoladas Sudoeste), No 6580 - Bloco: 02; Sala: 601 A 604, Zona Industrial (Guará) - Brasília - DF, CEP 71219-010, telefone (21) 3805- 1000, e da GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, localizada no endereço SCN Q 2, Ed. Liberty Mall - Brasília, DF, 70655-775, telefone: (61) 98483-2333, por intermédio de oficial de justiça para cumprimento do mandado nos respectivos endereços, caso a tutela de urgência seja deferida, a fim de garantir o pronto atendimento tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 297 do Código de Processo Civil; 4.4. A intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei, considerando que o autor da ação é parte incapaz; 4.5. A citação das requeridas, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, para que apresentem contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil; 4.6. A confirmação da tutela provisória de urgência no mérito e o deferimento da obrigação de fazer consistente na manutenção integral e ininterrupta do serviço de Home Care com técnico de enfermagem noturno e diurno, 24h por dia, em tempo integral, e com todos os recursos humanos e materiais necessários para garantir o atendimento adequado e contínuo ao solicitante enquanto ele permanecer em estado vegetativo ou até que receba alta médica, condição essa improvável dado o atual quadro clínico; 4.7. A condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que a interrupção abrupta e inesperada do serviço de Home Care com técnico noturno não se limitou a um mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade do requerente e a exposição de risco grave de ter um serviço essencial interrompido sem qualquer justificativa ou motivação prévia; 4.8. A condenação solidária das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência; 4.9. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente as documentais, testemunhais e periciais, que se façam necessárias para comprovar o alegado.” A petição inicial foi devidamente instruída com os documentos necessários. É o breve relatório. Decido. Verifico que a pretensão se enquadra no conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos para concessão da tutela de urgência encontram-se previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a cognição acerca dos pedidos e dos fundamentos da demanda deve ser sumária, dada a urgência apresentada na exordial, não havendo tempo hábil para uma análise mais aprofundada. Compulsando os autos e considerando o exposto na petição inicial, bem como a documentação anexada, verifico, em juízo provisório, estarem presentes os requisitos mencionados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos juntados aos autos, em especial do relatório médico de ID 216955469, que indica a necessidade de acompanhamento multiprofissional, incluindo técnico de enfermagem disponível 24 horas, para a administração de medicações e cuidados integrais necessários ao tratamento e à prevenção de complicações decorrentes do estado de saúde do paciente. Ademais, a probabilidade do direito invocado também decorre da proteção e do amparo conferidos pela Constituição Federal, que estabeleceu a dignidade da pessoa humana como fundamento basilar. Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. 1 - Se o serviço de "home care" é indicado como necessário para manter a vida do segurado, acometido de paralisia cerebral, deve ser prestado pela seguradora, vez que existe a possibilidade de lesão irreversível. 2 - O art. 273, caput, do CPC, exige, como requisito da antecipação da tutela, a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação. Interpretações contratuais conforme pretendidas pelo plano de saúde dependem de dilação probatória. 3 - A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 4 - Agravo não provido. (20110020008449AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 163).” “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Impõe-se a manutenção do deferimento da antecipação de tutela para determinar à seguradora a cobertura do tratamento domiciliar 'home care' à paciente, eis que presentes a prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.A seguradora não se isenta da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde da segurada, eis que são bens jurídicos maiores: o direito à vida e à preservação da saúde. 3.Recurso provido.(20100020208757AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 17/03/2011 p. 169).” Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui uma extensão do tratamento hospitalar contratualmente previsto, configurando uma etapa que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, o qual, como é de conhecimento geral, representa um risco elevado de infecções. Ressalte-se, nesse ponto, que não cabe ao plano de saúde determinar o tratamento a que o segurado deve se submeter sendo certo que a pretensão da parte autora está devidamente regulamentada nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, resta presente a probabilidade do direito ao benefício pleiteado. Quanto ao perigo de dano, este também está demonstrado, em virtude do estado de saúde debilitado da parte autora, conforme mencionado anteriormente. Além disso, não é admissível que o autor fique à mercê da autorização do plano de saúde para a realização de um tratamento prescrito pelo médico assistente. Por fim, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, podendo ser esta revertida a qualquer tempo. Diante do exposto, e considerando a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, DEFIRO a tutela provisória requerida, DETERMINANDO que as requeridas se abstenham de suspender, ou restabeleçam imediatamente, o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem qualquer redução nos serviços, conforme os termos do relatório médico de ID 216955469. A reimplantação desse serviço, caso já tenha sido suspensa, deve ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será revertido em favor da parte autora, podendo ser majorado caso se verifique que a penalidade fixada é insuficiente para garantir o cumprimento desta decisão. Ressalto ainda que outras medidas coercitivas e mandamentais poderão ser adotadas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, determinando a citação da parte requerida para apresentar resposta, de forma a evitar a paralisação do feito. CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas, COM URGÊNCIA, pelos meios disponíveis a este Juízo, para cumprimento imediato desta decisão e apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação. O prazo máximo para cumprimento da tutela de urgência é de 24 (vinte e quatro) horas a partir da intimação, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (arts. 344 a 346 do Código de Processo Civil), além da aplicação da multa mencionada acima. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. DEFIRO à parte autora o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA”. A agravante afirma que a autorização/custeio de fornecimento de serviços de home care para o tratamento da agravada no prazo de 24 horas para o cumprimento integral da obrigação se demonstra extremamente exacerbada pela necessidade de coordenar diversas etapas que envolvem a administração de tratamentos especializados, além da coordenação com profissionais de saúde e instituições especializadas, assim, a exigência de um prazo de 24 horas não é proporcional à realidade prática de implementação do tratamento, prejudicando a efetividade da medida e o bem-estar do beneficiário. Por outro lado, alega que nunca existiu qualquer negativa por parte da ré, tanto que não existe nos autos qualquer prova de negativa de atendimento emitida pela requerida. Em seguida, aduz que a parte agravada não faz menção a qualquer especificação quanto à quantidade de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, bem como há indefinição sobre a necessidade de atendimento médico ou de enfermagem em regime de 24 horas, razão pela qual tal finalidade não merece prosperar. Por fim, assevera que não pode suportar ônus que vai além das suas obrigações contratuais, prejudicando toda a sua coletividade de beneficiários. Com efeito, os documentos médicos apresentados pela parte autora não são suficientes para comprovar que o agravado necessita da implementação do home care. Esclarece que a não indicação da necessidade de atendimento médico ou de enfermagem em regime de 24 horas por dia levanta dúvidas quanto à real condição clínica do paciente. Aduz que o valor fixado de multa é exorbitante, sendo devida a sua redução. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja afastada qualquer incidência de multa. Alternativamente, requer seja reduzida a multa. É o relato. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 66953859). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSE VITOR FONSECA ANTUNES, representado por sua curadora e mãe OLGA MUNIQUE ANTUNES FONSECA, em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes qualificadas nos autos. No caso dos autos, de acordo com Relatório Médico de ID 217004184, o agravado apresenta diagnóstico de tetraparesia espástica após parada cardiorespiratória em vigência de infecção por dengue em 2013. Após esse diagnóstico iniciou cuidados em home care devido à gastrostomia, uso de cadeira de rodas, dependência total para atividades de vida diárias; necessita de equipe multiprofissional incluindo técnico de enfermagem 24 horas para a administração de medicações e cuidado integral para tratamento e prevenção de complicações devido à condição de saúde. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. A reimplantação do serviço de home care, caso tenha sido suspensa, deve ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação, conforme determinado na decisão agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O prazo de 24 horas assinalado para o cumprimento da obrigação é suficiente para os ajustes dos procedimentos indicados pelo médico assistente. Não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo. As astreintes possuem natureza coercitiva, cujo escopo é compelir o réu a cumprir a determinação judicial. O valor fixado não deve, assim, ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA PARCIAL DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito da parte agravada se consubstancia em decisões reiteradas desta egrégia Corte, que filiam-se ao entendimento de que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura" (Acórdão 1313582, 07213061420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O perigo de dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário em relação ao tratamento de sua saúde, objeto do contrato. 5. O prazo 24 horas assinalado para o cumprimento da obrigação é suficiente para os ajustes dos procedimentos indicados pelo médico assistente, porquanto há indicação de cumprimento parcial da liminar. Também não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo. 6. A multa cominatória é meio coercitivo de impor o cumprimento da ordem judicial, por isso deve ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. No caso em exame, considerando que a obrigação é destinada aos cuidados da saúde da parte agravada/autora, o valor fixado é razoável e proporcional. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (0719680-26.2021.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 01/09/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 16:14:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador